Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E MAJORAÇÃO DO HONRÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante contra acórdão que, ao julgar a apelação cível, cassou a sentença de primeiro grau para reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão inicial.
2. A decisão embargada, ao mesmo tempo em que cassou a sentença, majorou os honorários advocatícios nela fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) se o reconhecimento da prescrição, na hipótese, deve ser qualificado como cassação ou como reforma da sentença;
ii) se subsiste a verba honorária fixada na origem e sua possibilidade de majoração em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5.Constatada contradição, pois a majoração de honorários, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de honorários anteriormente fixados em sentença válida. Uma vez cassada a sentença, não há base para a majoração.
5. O reconhecimento da prescrição em sede de apelação decorre do efeito translativo, implicando reforma e não cassação da sentença.

6. Mantida a natureza de reforma, permanecem válidos os honorários fixados em 1o grau, sendo possível sua majoração conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a contradição, constando como reforma da sentença, e não cassação, mantendo-se a majoração dos honorários advocatícios.
8. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição em apelação configura reforma e não cassação da sentença. 2. É possível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: N/H.

Jurisprudência relevante citada: N/H.